Tribunal: STF
Processo: ADI 6068
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 17.691/2019 DE SANTA CATARINA. PROIBIÇÃO A CONCESSIONÁRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO, DIGITAIS, COMPLEMENTARES, SUPLEMENTARES OU QUALQUER OUTRO DE FORMA AGREGADA A PLANOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INC. XI DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.